Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.
1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração.
2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento.
3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito.
4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento.
5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada.
7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.
8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.